Tribunal: TJMT
Processo: 1034566-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034566-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), CLEITON SANTANA SILVA GONCALVES - CPF: 006.311.931-54 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (AGRAVANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravado. O agravante sustenta que o recorrido possui duas fontes de renda e que sua remuneração mensal ultrapassa o teto de três salários-mínimos, o que afastaria a presunção de hipossuficiência. Requer a revogação do benefício concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e revogar a assistência judiciária gratuita concedida ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC/2015 somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário.

A revogação da justiça gratuita exige demonstração da alteração da situação econômica da parte ou a existência de rendimentos que permitam arcar com os custos do processo sem comprometimento do sustento próprio ou da família.

O agravante não apresenta elementos probatórios que evidenciem modificação significativa da condição financeira do recorrido, limitando-se a juntar documentos que registram gratificações e valores eventuais, não caracterizando renda permanente capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

A concessão da gratuidade deve considerar as condições econômicas no momento da decisão, e a ausência de prova suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência impõe a manutenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA
,

contra a decisão de ID. 174756737, proferida nos autos de origem no 1001645-85.2023.8.11.0024, que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravado.

Nas razões recursais, afirma que o Agravante é professor da rede pública de ensino, apenas apresentando uma declaração de hipossuficiência econômica, alegando que não tem condições financeiras para arcar com as despesas de custas processuais.

Aduz que o Recorrido é professor da rede estadual e no município de Chapada dos Guimarães/MT, possuindo duas fontes de renda.

Alega que a remuneração de R$ 15.595,20 (quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) foi apresentada quando da impugnação da justiça gratuita em 2023, e o douto magistrado ignorou a remuneração, simplesmente alegando que são vantagens, mas que não são mensais.

Argumenta que embora as gratificações sejam pagas de forma anual, elas integram o rendimento total do Agravado e devem ser levadas em conta na análise da sua capacidade financeira.

Sustenta que o atual extrato do rendimento do agravado, encontra-se anexados, de modo que deve ser considerado a renda atual do Agravado (somando os dois salários), que totalizam o valor de R$ 6.574,05 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), o que evidentemente ultrapassa o teto de três salários-mínimos.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a revogação da justiça gratuita concedida ao Agravado.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo em ID. 256879696.

Contrarrazões não apresentadas.

Agravo Interno apresentado em ID. 260858656.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual o Agravante arguiu da necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao Agravado.

A justiça gratuita uma vez deferida pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

No caso em análise, apesar da irresignação da parte Recorrente, não foram apresentados novos elementos probatórios que evidenciem alteração na condição financeira do Recorrido, apta a justificar a revogação do benefício concedido. O Agravante não anexou aos autos qualquer documento que comprove mudança significativa na renda do Agravado, limitando-se a apresentar holerites que registram apenas gratificações e valores referentes a férias.

Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser apreciada caso a caso, de acordo com as condições no momento do deferimento do referido benefício e, aquele que recebe o benefício tem a seu favor a presunção de pobreza, sendo da parte contrária o ônus da prova em contrário.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravado, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para revogar a justiça gratuita concedida ao Recorrido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos. (TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11 .0090, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Portanto, conclui-se que o Agravado faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno interposto em ID. 260858656.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025